Tribunal: TJDFT
Processo: 0000283-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000283-58.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: INCORPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: PEDRO HENRIQUE STOLTENBERG LAURO JARDIM, BANCO DO BRASIL S/A, FABIO AURELIO BRANCO GONCALVES, FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Curadoria Especial em substituição à parte Incorpore Empreendimentos e Participações S.A. (Id. 38549371) apontando erro material no Acórdão Id. 37980994, que constou em seu relatório que a parte representada pela Curadoria seria Pedro Henrique Stoltenberg Lauro Jardim. De fato, há erro material no v. Acórdão. Assim, retifico o relatório do Acórdão Id. Id. 37980994 para fazer constar: Onde se lê: “Pedro Henrique Stoltenberg Lauro Jardim, por intermédio da Curadoria Especial, opõe Embargos de Declaração para que seja esclarecido se somente os Apelantes arcarão com a majoração dos honorários em decorrência da sucumbência recursal”. Leia-se: “Incorpore Empreendimentos e Participações S.A., por intermédio da Curadoria Especial, opõe Embargos de Declaração para que seja esclarecido se somente os Apelantes arcarão com a majoração dos honorários em decorrência da sucumbência recursal”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora